Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702185-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO APELADO: CLENIO COSTA VALERIO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo NOVO BANCO CONTINENTAL S/A BANCO MULTIPLO em face de sentença de ID 46992975 prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante a devolver os valores pagos pelo autor, bem como a indenizá-lo por danos morais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 24 de maio de 2023 12:25:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador